Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704784-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSOR SEGUROS S.A. AGRAVADO: MARILDA APARECIDA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESSOR SEGUROS S.A (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do procedimento comum no0701456-88.2022.8.07.0005 relativos à ação proposta por MARILDA APARECIDA TEIXEIRA em desfavor da ora agravante, fixou o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos (ID 145640953 do processo de origem): “Em atenção ao requerimento de ID n. 139186221, rejeito os embargos à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. Por outro lado, acolho o pedido para expedir ofício à CEF para que informe eventual recebimento de indenização DPVAT pela autora, a fim de se esclarecer a questão de fato prevista no item "e" da decisão de ID n.139186221. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, para que informe acerca de eventual pagamento de indenização do DPVAT em favor da parte autora MARILDA APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 588.464.411-68. Dando continuidade à demanda, verifico que a perita apresentou proposta de honorários no ID n. 143074820 no valor de R$ 5.250,00. A parte requerida apresentou impugnação aos honorários periciais, conforme ID n. 144302389. A parte ré insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 1.000,00. Assevera que, em outras demandas semelhantes, o valor dos honorários periciais foram arbitrados em valores inferiores deste apresentado pela perita nomeada. Decido. O valor cobrado pelo ilustre perito é totalmente condizente com o trabalho a ser realizado, pois a sua fixação decorreu da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, o Sr. Perito que indicou expressamente os valores que compõem o preço da perícia, mostrando-se este razoável e de acordo com a estimativa de mercado para a espécie. Não merece acolhida a alegação de que existem outros peritos que, isoladamente, podem cobrar menos pelo serviço de perícia técnica. Ademais, não foi comprovado que as perícias noticiadas possuíam o objeto semelhante da perícia necessárias nestes autos. Além disso, o valor proposto pela perita está na média de valor de honorários periciais envolvendo perícias semelhantes praticadas neste Juízo. Sendo assim, rejeito as impugnações apresentadas e homologo a proposta de honorários formulada em ID n. 144302389, e fixo os honorários periciais em R$ 5.250,00. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 15 dias, sob pena de não realização da prova pericial.”. Em suas razões recursais (ID 43499086), afirma que os honorários periciais arbitrados são elevados e desproporcionais. Argumenta que existem outros peritos no mercado que podem cobrar valor inferior. Assevera que não há nenhuma ponderação quanto à complexidade da prova técnica, ao tempo para execução, ao lugar de realização e à condição financeira das partes. Pretende que os honorários periciais sejam reduzidos para o valor de 1 (um) salário mínimo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para o importe de 1 (um) salário mínimo. O despacho de ID 43638275 oportunizou à agravante se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante permaneceu inerte, conforme certidão de ID 44244853. A agravada apresentou petição de ID 43895256 pugnando pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo efetuou o saneamento do processo e fixou o valor dos honorários periciais. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. O juízo a quo, na condução do processo, determinou a realização de prova pericial visando efetuar a dilação probatória, que entende necessária e fixou os honorários periciais, que serão pagos pelos réus. Com efeito, a matéria discutida no presente recurso não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique na adoção da taxatividade mitigada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO FIXADORA DE VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contra pronunciamento judicial que indeferiu impugnação do agravante rejeitando o argumento por meio do qual buscou reduzir o valor da remuneração do perito, que estaria em descompasso com a forma de pagamento estabelecida para os beneficiários da gratuidade de justiça, estabelecida na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1626881, 07053100820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, caso a perícia seja realizada e levada em consideração na sentença, o Distrito Federal poderá interpor apelação e a discussão acerca do valor dos honorários periciais será transferida ao Tribunal. Além disso, ainda que seja, posteriormente, revisto o valor dos referidos honorários, eventual quantia recebida a maior deverá ser devolvida pelo perito. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1611590, 07161576920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido - Perícia grafotécnica - CPC 429, II - irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, defere a realização de perícia grafotécnica da assinatura de contrato de empréstimo bancário, na forma do CPC 429, II, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015 (Acórdão 1424859, 07022762520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora